Tribunal: TJPA
Processo: 0802653-82.2017.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10014 - Violação dos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2020-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802653-82.2017.8.14.0000
AGRAVANTE: CARLO IAVE FURTADO DE ARAUJO

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ - MPPA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRETENSÃO À REVOGAÇÃO DO DECRETO DE INDISPONIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE NA DECISÃO QUE MANTEVE A MEDIDA CONSTRITIVA. PARCIALMENTE ACOLHIDA. ACLARAMENTO QUANTO AO CABIMENTO DA INDISPONIBILIDADE AOS TIPOS DESCRITOS NO ART.11 DA LEI Nº LEI Nº 8.429/1992. ALEGAÇÃO DE EXORBITÂNCIA DO VALOR BLOQUEADO. AFASTADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE BLOQUEIO DE CONTA SALÁRIO. AFASTADA. INOVAÇÃO RECURSAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS. SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1.

Embora a decisão embargada tenha consignado que para a decretação da indisponibilidade não é necessária a demonstração da dilapidação dos bens, ou, comprovação de perigo na demora, diante da presunção do perigo, deixou de se manifestar expressamente acerca do tipo descrito no art.11
da Lei nº Lei nº 8.429/1992.

2.

É pacífico na jurisprudência do STJ a possibilidade de decretação da indisponibilidade para atos de improbidade que impliquem tão somente em violação aos princípios administrativos, tendo em vista a possibilidade de ser cominada, na sentença condenatória, a pena pecuniária de multa civil como sanção autônoma.
Omissão aclarada
.

3.

Alegação de omissão quanto a tese de exorbitância do valor bloqueado e de bloqueio de conta salário.

Inexistência de impugnação específica acerca da matéria em sede de agravo de instrumento. Inovação recursal inadmissível em sede de embargos de declaração.

4.

Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos
, apenas para esclarecer quanto a possibilidade de decretação da indisponibilidade ao tipo previsto no art.11 da
Lei nº Lei nº 8.429/1992. Sem efeitos infringentes.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento aos Embargos de Declaração, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 02ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 03 (três) à 10 (dez) de fevereiro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração (processo nº
0802653-82.2017.8.14.0000
) opostos por CARLO IAVE FURTADO DE ARAÚJO contra o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, para sanar alegada omissão no Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, sob a minha relatoria.

A decisão embargada teve a seguinte conclusão:

(...). Ante o exposto, nos termos da fundamentação, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, na esteira do parecer ministerial.

Em razões recursais (ID
Num. 2506634 - Pág. 1/9
) o embargante suscita omissão e obscuridade na análise dos requisitos da decretação da indisponibilidade de bens, aduzindo que o Parquet não cogitou lesão ao patrimônio público, uma vez que na ação civil de improbidade, o Ministério Público teria fundamentado seu pedido condenatório no art.11 da Lei nº 8.429/1992(violação aos princípios), para o qual, segundo o recorrente, a lei não previu a medida de indisponibilidade.

Argui excesso quanto ao valor bloqueado, afirmando que o contrato em discussão possui o valor global de R$ 240.000,00(duzentos e quarenta mil reais), enquanto a indisponibilidade fora decretada na quantia de
R$ 1.050.000,00 (um milhão e
cinquenta mil reais), asseverando ainda, que teve a conta salário bloqueada.

Requer o provimento dos embargos com efeitos modificativos para que seja revogada a indisponibilidade.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (ID
Num. 2560237 - Pág. 1/7) afirmando inexistir vícios no julgado, pugnando pelo não conhecimento dos embargos. De forma subsidiária, pede o não provimento do recurso.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória. E, mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

A doutrina corrobora a orientação:

Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição,
o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade.
Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo

que deve provocar a anulação da decisão
, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial.

(DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187, grifei).

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

No caso dos autos, o embargante afirma que o Acórdão
é omisso e obscuro na apreciação dos requisitos para a manutenção da indisponibilidade de bens. Para tanto, alega que não há qualquer indício de lesão ao patrimônio público ou enriquecimento ilícito que pudesse justificar a medida, tendo em vista que a ação originária estaria fundamentada no art.11 da Lei nº 8.429/1992.

Ao analisar a petição do agravo de instrumento, verifica-se que o agravante sustentou inexistir comprovação da lesão ao patrimônio público, asseverando que houve efetiva prestação do serviço. Já nos embargos de declaração passou a atacar o decreto de indisponibilidade com fundamento na suposta inadequação da medida quando o ato improbo se tratar de violação aos princípios administrativos.

Embora a decisão embargada tenha consignado que para a decretação da indisponibilidade não é necessária a demonstração da dilapidação dos bens, ou, comprovação de perigo na demora, diante da presunção do perigo, deixou de se manifestar expressamente acerca do tipo descrito no art.11 da Lei nº Lei nº 8.429/1992. Por essa razão, passo a apreciar a matéria.

É pacífico na jurisprudência do STJ a possibilidade de decretação da indisponibilidade para atos de improbidade que impliquem tão somente em violação aos princípios administrativos, tendo em vista a possibilidade de ser cominada, na sentença condenatória, a pena pecuniária de multa civil como sanção autônoma. Senão vejamos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. INCLUSÃO DO VALOR DE POSSÍVEL MULTA CIVIL, COMO SANÇÃO AUTÔNOMA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015.

II. No acórdão objeto do Recurso Especial o Tribunal de origem deu provimento a Agravo de Instrumento, interposto pelo ora agravante, contra decisão que, nos autos de Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa, havia decretado a indisponibilidade dos bens dos réus. III. No caso, o acórdão recorrido destoou da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que é firme no sentido de que (a) "a indisponibilidade de bens deve recair sobre o patrimônio dos réus em ação de improbidade administrativa de modo suficiente a garantir o integral ressarcimento de eventual prejuízo ao erário, levando-se em consideração, ainda, o valor de possível multa civil como sanção autônoma" (STJ, REsp 1.319.515/ES, Rel. p/ Acórdão Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 21/09/2012); e (b) "
ainda que inexistente prova de enriquecimento ilícito ou lesão ao patrimônio público, faz-se plenamente possível a decretação da providência cautelar, notadamente pela possibilidade de ser cominada, na sentença condenatória, a pena pecuniária de multa civil como sanção autônoma, cabendo sua imposição, inclusive, em casos de prática de atos de improbidade que impliquem tão somente violação a princípios da Administração Pública"
(STJ, AgInt no REsp 1.500.624/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 05/06/2018).

IV. Agravo interno improvido.

(STJ. AgInt no AgInt no REsp 1751201/SC, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 25/09/2019).

ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MEDIDA CAUTELAR DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. PERICULUM IN MORA IMPLÍCITO. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO INAUDITA ALTERA PARS. FINALIDADE. RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. MULTA CIVIL. SANÇÃO AUTÔNOMA.

1. A decretação da medida cautelar de indisponibilidade de bens, em casos como o presente, não reclama o reexame de fatos ou provas. Com efeito, o juízo que se impõe restringe-se ao enquadramento jurídico, ou seja, à consequência que o Direito atribui aos fatos e provas que, tal como delineados pelas instâncias ordinárias, darão suporte (ou não) à providência. 2. A Primeira Seção desta Corte Superior firmou orientação no sentido de que a decretação da indisponibilidade de bens, na ação de improbidade administrativa, prescinde da demonstração da dilapidação do patrimônio do réu, ou de que tal esteja para ocorrer, visto que o periculum in mora se acha implícito no comando normativo do art. 7º da Lei 8.429/92, daí porque, a tal desiderato (indisponibilização de bens), basta a concreta demonstração da fumaça do bom direito, decorrente de fortes indícios da alegada prática do ato ímprobo (REsp 1.366.721/BA, Rel.

Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, DJe 19/09/2014).

3. A indisponibilidade e o sequestro de bens constituem medidas destinadas a assegurar o resultado útil da tutela jurisdicional pretendida, podendo pode ser concedidas inaudita altera pars, antes mesmo do recebimento da petição inicial da ação de improbidade administrativa.

4.
Ainda que inexistente prova de enriquecimento ilícito ou lesão ao patrimônio público, faz-se plenamente possível a decretação da providência cautelar, notadamente pela possibilidade de ser cominada, na sentença condenatória, a pena pecuniária de multa civil como sanção autônoma, cabendo sua imposição, inclusive, em casos de prática de atos de improbidade que impliquem tão somente violação a princípios da Administração Pública.

5. Agravo interno improvido.

(STJ. AgInt no REsp 1500624/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 05/06/2018).

Portanto, uma vez que a contratação direta do escritório de advocacia não parece ter observado aos ditames legais, conforme consignado no acórdão embargado, restam configurados os indícios
ato de improbidade, ao menos por violação aos princípios administrativos, o que autoriza a decretação da indisponibilidade.

Quanto à tese de exorbitância do valor bloqueado e de bloqueio de conta salário, verifica-se que não houve impugnação específica acerca da matéria em sede de agravo de instrumento. Logo, não se pode admitir inovação recursal nos embargos de declaração.

Ademais, destaca-se, a título de conhecimento, que para os atos de improbidade consistentes em violação aos princípios administrativos, a lei prevê, além do ressarcimento integral do dano, a penalidade de multa em até 100 vezes o valor da remuneração percebida pelo agente.

Diante disso, os embargos merecem parcial provimento, apenas para esclarecer quanto a possibilidade de decretação da indisponibilidade ao tipo previsto no art.11 da
Lei nº Lei nº 8.429/1992.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e ACOLHO PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, sem efeito modificativo.

É o voto.

P.R.I.

Belém, 03 de fevereiro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 27/02/2020